Tribunal: TJDFT
Processo: 0762104-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PERÍCIA NÃO REQUERIDA PELO RÉU. DESÍDIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL. EVENTO DANOSO. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
3. Compete ao banco réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
4. No caso dos autos, o réu não requereu a realização de perícia, embora facultado expressamente pelo juízo a quo, não obstante a alegação de fraude na assinatura da autora aposta no contrato. Logo, diante da inversão do ônus da prova, nota-se que o réu não se desincumbiu de demonstrar a higidez da contratação.
5. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome da autora por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica e condenação do réu à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário autoral, mantida a necessidade de devolução dos valores creditados à autora, conforme decidido na sentença.
6. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
7. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
7.1. Considerando as particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, é necessário reduzir o valor dos danos morais fixados na origem, evitando enriquecimento sem causa.
8. Nos termos do enunciado da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."
8.1. Todavia, se o juízo a quo fixou os juros a partir da citação, deve ser mantido o termo adotado pela sentença, sob pena de reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.